Tribunal: STF
Processo: RE 1361312
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 



    2. ‘É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)’. Inteligência art. 100, § 8º, 1ª parte, da Constituição Federal. 



    3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    4. Agravo interno conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, que “em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os ora recorrentes requereram a atualização dos valores que geraram os requisitórios expedidos, eis que não houve a aplicação do IPCA-E no período posterior à 30/06/2009, o que foi indeferido”.



    Assim, afirma que houve violação à decisão tomada por essa Corte nos julgamentos do RE 870.947/SE, tema 810 da repercussão geral, e da ADI 5.348/DF.



    Alega, ainda, que o Tribunal a quo não considerou os termos do acordo celebrado entre as partes, no qual estabelecido que: “[e]m caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário”. 



    Desse modo, argumenta ofensa flagrante às garantias constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Em um primeiro momento, determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo para observância da sistemática da repercussão geral. Na oportunidade a Corte de origem refutou o exercício do juízo de retratação por considerar que a matéria era distinta da versada no tema 1.170, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170 (RE 1.317.982/ES). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 (RE 870.947). INAPLICABILIDADE DAS TESES. DISTINÇÃO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO CREDOR APÓS A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 924, II, DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. No julgamento do RE 1.317.982/ES, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 1.170: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’ (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). 



    2. A ratio decidendi no julgamento do RE 1.317.982 abrange a desconstituição do título judicial que tenha adotado critério de correção monetária diverso daquele fixado do RE 870.947 (Tema n. 810/RG). 



    3. Conforme orientação consolidada, é devida a alteração, nas situações jurídicas pendentes, dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-las ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. 



    4. A questão jurídica analisada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral distingue-se da matéria controvertida na execução, porquanto a pretensão do exequente é a revisão de obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCAE, como índice de correção monetária, em requisitório complementar. 



    5. O acórdão objurgado nos autos assentou que não cabe a alteração dos indexadores após a extinção da obrigação pelo pagamento, visto que é vedada constitucionalmente a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Inteligência do art. 100, § 8º, 1ª parte, da Constituição Federal. 



    6. Quando encerrada a execução, pela satisfação da obrigação, inviável a inovação da pretensão executória (art. 924, II, do CPC). 



    7. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC. Acórdão mantido.” (eDOC. 73, p. 32-33)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a matéria do modo como apresentada no recurso extraordinário é diversa da controvérsia tratada no tema 1.170 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito os despachos constantes dos eDOCs. 63 e 70 e passo à análise do recurso.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas acordo homologado entre as partes, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, de modo que seria indevida a expedição de RPV complementar. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. 



    Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária.



    (...)



    In casu, o exequente, ao ID 17097533, pediu o recálculo dos valores que originaram os RPVs 2017.00.2.008193-5 e 2017.00.2.008206-2 em favor de GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA, GENI RODRIGUES ROSA, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR, GERALDO ALBERTINO DE FREITAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS, ante o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se que: 



    Os valores foram pagos em 06/06/2020; 



    Em 22 de junho de 2020, o exequente pugnou pela expedição de precatório complementar dos valores, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (ID 17043463); 



    Ao ID 17097533, indeferiu-se o pedido de complementação. 



    Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos. Salienta-se que o adimplemento do crédito se deu em momento anterior ao desfecho do RE 870.947/SE. (...)



    Dessa forma, não se está diante de erro de cálculo ou presunção de renúncia, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1º, do CPC, na medida em que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. 



    O agravante sustenta ainda que a cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, ensejaria o recálculo, utilizando na espécie o IPCA-E, caso houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 



    Vejamos o teor da cláusula indicada: 



    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 



    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. 



    Não assiste razão à parte ora recorrente também neste ponto, porquanto o disposto no acordo não dá azo a reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas e extintas, apenas aquelas em andamento. 



    À luz do acordado, em outras execuções oriundas do mesmo Mandado de Segurança n. 7.253/97, do qual decorre o título que ora se executa, autorizei a complementação de RPV, por ter sido feita a impugnação antes do pagamento. Também deferi, em diversas outras decisões, a retificação dos requisitórios, que apesar de expedido, estavam pendentes de pagamento. No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão.” (eDOC. 10, p. 7-8)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Matéria infraconstitucional. 



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.406.306-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.321.577-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2021)



    Em caso idêntico, o Plenário apreciando a mesma controvérsia adotou a mesma compreensão:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente